Tribunal: TJBA
Processo: 0514539-57.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514539-57.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
REINALDO SANTANA LIMA, JEFERSON ALEX SALVIATO

APELADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JEFERSON ALEX SALVIATO, REINALDO SANTANA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEOS – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação dos autores:

A decisão de primeiro grau, que declarou a rescisão do contrato de compra e venda, foi acertada. A alteração unilateral das condições contratuais pela vendedora, que aumentou o valor da entrada e incluiu taxas adicionais não acordadas, configura prática abusiva e violação dos direitos dos consumidores, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O valor fixado de R$ 8.000,00 em danos morais, divididos entre os dois autores, é adequado e proporcional aos danos sofridos, considerando o abalo emocional e a frustração das expectativas legítimas dos consumidores.

Apelação da ré (vendedora):

A alegação da vendedora de que a rescisão ocorreu exclusivamente por inadimplência dos autores não se sustenta, diante das provas que demonstram a alteração substancial das condições contratuais de forma unilateral e sem a anuência dos consumidores. A responsabilidade pela rescisão é da vendedora, que agiu de forma abusiva ao modificar as condições inicialmente acordadas sem comunicar adequadamente os consumidores. A sentença, portanto, está em conformidade com a legislação consumerista, e a condenação por danos morais deve ser mantida.

Princípio da vinculação da oferta (Art. 30 do CDC):

A modificação unilateral da oferta sem o consentimento dos consumidores configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, e tal alteração não pode ser imposta ao consumidor. O descumprimento da oferta vinculada gera o direito à rescisão do contrato e à reparação dos danos materiais e morais.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas
de n.º
0514539-57.2017.8.05.0080
, da Comarca de Feira
de Santana
, em que figuram como Apelante
s
e Apelado
s

GILVAN DE SOUZA AQUINO
e
TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA
,
reciprocamente
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
de de 2025
.

DES. PRESIDENTE

DES.
ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA